Tribunal: TJES
Processo: 5027286-89.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027286-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON DOS SANTOS BRAGA
RECORRIDO: SIVALDO OLIVEIRA SANTOS NERI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EFEITOS IMEDIATOS DA TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DISPOSTA NO ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. PONTUAÇÃO QUE TEM CARÁTER PESSOAL DO CONDUTOR DO VEÍCULO. EXCLUSÃO DO PRONTUÁRIO DO ALIENANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, mantendo o recorrente como responsável pelas penalidades decorrentes das infrações de trânsito cometidas após a venda do veículo, em razão da ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito.

2. Irresignado, pugna o Recorrente pela reforma da sentença para ver excluídas de seu prontuário as pontuações, conforme havia pleiteado na inicial.

3. Com a devida vênia ao juízo
a quo
, entendo a sentença exige reforma.

4. Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao adquirente de veículo, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, § 1º) e, uma vez superado tal prazo, é o alienante (antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5. Dessa forma, tendo em vista a ocorrência da venda do bem e dos efeitos imediatos da tradição ( CC/02, art. 1.226 c/c art. 1.267), a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo (alienante) que desatende ao comando do art. 134 do CTB abrange as penalidades administrativas (infrações de trânsito).

6. No caso dos autos, pelo que se nota, o veículo restou efetivamente alienado pelo recorrente ao segundo réu (revel nos autos) em 15/11/2020, e não foi transferido perante o Detran em razão de ser objeto de financiamento bancário ainda pendente de quitação.

7. Neste cenário, em relação à pretensão da parte autora acerca da exclusão das penalidades (pontuações) posteriores à alienação do veículo, tem-se que o pleito merece prosperar. Nesse sentido, assim decide o TJES a partir das orientações do STJ: “
[...] O STJ tem mitigado o entendimento de responsabilização solidária nos casos em que restar devidamente comprovada a falta de culpa sobre as infrações de trânsito cometidas após a venda do veículo. 3. Incabível indenização de danos morais em face do Detran, pois o órgão não tinha ciência de que o veículo havia sido transferido, de modo que não poderia ter imputado as multas e a pontuação ao comprador. [...]
” (TJES; APL-RN 0010788-60.2013.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 12/04/2016; DJES 20/04/2016). No caso dos autos, como já ressaltado, houve reconhecimento da venda do veículo a partir de 05/10/2015.

8. Somado a isto, no tocante à atribuição de pontos no prontuário, por ser uma obrigação nitidamente de caráter pessoal [diferentemente do pagamento de multas], se revela incompatível com o instituto da solidariedade, sendo absolutamente impossível ao alienante cobrar do comprador os pontos que foram anotados pelo órgão de trânsito no seu prontuário.

9. Por esta razão, e em consonância com a jurisprudência pátria, resta afastada a solidariedade passiva do autor/recorrente quanto às infrações cometidas com o veículo após a referida data, para que sejam excluídos os pontos do prontuário do autor, conforme pleiteado na inicial.

10. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado, DANDO-LHE PROVIMENTO de modo que se reforma o ato sentencial para, com base no art. 487, inciso I, do CPC, acolher parcialmente os pedidos descritos na peça inicial, nos seguintes termos: determinar ao DETRAN/ES que promova a transferência de pontuação eventualmente constante no prontuário do autor, relativa à motocicleta de placas MSP 8E07/ES, decorrente de infrações de trânsito cometidas após 15/11/2020, para o prontuário do requerido SIVALDO OLIVEIRA SANTOS, CPF 010.489.835-60. Sem custas e honorários advocatícios.

11. Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em decorrência da reforma da sentença.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Analisando detidamente a prova dos autos, à luz das disposições legais e jurisprudenciais acerca da matéria, entendo que deva ser negado provimento ao recurso.

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

Acerca do ponto indicado no voto proferido pela douta relatora, vale ressaltar que o art. 257, § 7º do Código de Trânsito assim apregoa: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.

No entanto, a perda do prazo administrativo não gerando efeitos na seara judicial. É nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 1.816-SP (2020/0205640-8), fixou o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado -, e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo segue o mesmo entendimento, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. REQUERIMENTO FEITO APÓS O PRAZO FIXADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que a proprietária do automóvel requer a transferência das penalidades ao real condutor infrator, visto que não estava na posse do veículo no tempo e espaço descritos no auto de infração. 2. Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) assinada pelo infrator não aceita sob a justificativa de que foi apresentada depois do prazo fixado pelo art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. A preclusão temporal incide apenas no âmbito administrativo, de modo a ser viável a análise da matéria controvertida pela via judicial em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Comprovada a infração praticada por terceiro por meio de confissão, impõe-se o dever de transmitir ao responsável os encargos aos quais a proprietária fora submetida. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00081519020188080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021) (grifo nosso).

Nesse sentido, compulsando os autos verifica-se que a pontuação acumulada na CNH do recorrente se refere a período posterior à tradição do bem, mas sem que tivesse ocorrido a comunicação da venda, de sorte que aplica-se ao caso vertente o disposto no art. 134 do CTB, que coloca o alienante, ora recorrente, como responsável solidário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Nestes casos, o antigo proprietário, em regra, fica impossibilitado de proceder a indicação do condutor, por sequer ter conhecimento efetivo de quem seja a pessoa que cometeu a infração. Entender de forma diversa criaria um verdadeiro atalhamento da norma estabelecida pelo art. 134 do CTB, razão pela qual impõe-se a aplicação do comando legal que indica a necessidade de se responsabilizar solidariamente o vendedor do veículo pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação da venda.

Ante o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

Diante da sucumbência (art. 55, 2ª parte, da lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, diante da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.